Tribunal: TJDFT
Processo: 0749106-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVE SER DADO REGULAR PROCESSAMENTO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS NÃO ANALISADO PELA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Tendo sido negado provimento ao agravo de instrumento, o processo principal deve retomar seu curso regular, porquanto se tem superado o efeito suspensivo concedido em sede de liminar.
2. Pedido de penhora no rosto dos autos não analisado pela decisão agravada não pode ser examinado em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.